Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO VERIFICÁVEL DO EXAME DOS AUTOS. AVALIAÇÃO MÉDICA NEGATIVA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA POSITIVA. DIVERGÊNCIA. PREVALÊNCIA DO EXAME MÉDICO QUE CONSIDEROU O AUTOR INAPTO.
1. Para os fins da hipótese prevista no art. 966, V do CPC, exige-se um “vício qualificado para autorizar a ação rescisória. A transgressão à norma jurídica deve ser “manifesta” e que seja claro o erro de interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda. É imprescindível que tal violação seja visível, evidente ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito: “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (AR 2.625/PR).
2. No caso, o v. Acórdão impugnado, não apresenta problema de subsunção do direito aos fatos apresentados muito menos violação ao Estatuto do Policial Militar do DF que, aliás, sequer é mencionado no julgado. Ao contrário, observou estritamente o que previa o edital do concurso bem como o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no. 7.289/84), que prevê, no art. 11, como condição para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar apresentar o candidato boas condições de saúde.
3. Para que haja “erro de fato verificável do exame dos autos”, para os fins da hipótese prevista no art. 966, VIII, do CPC, é necessário que a decisão desconsidere elemento fático que influencie diretamente na conclusão do processo afastando a decisão da verdade emergente dos autos. O próprio Código esclarece que erro de fato consiste em admitir um fato inexistente ou quando considera inexistente um fato efetivamente ocorrido. É indispensável, tanto em um como em outro caso, que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §1.o, CPC).
4. No caso, o v. julgado rescindendo não decorreu de erro de fato. Tratou apenas de reconhecer, com base no arcabouço probatório coligido aos autos, a legalidade da eliminação do autor do concurso público. A eg. Turma constatou que, se a doença psiquiátrica apresentada pelo autor na época da fase da avaliação médica gerou, segundo o edital, sua eliminação do concurso, pois a aprovação posterior na etapa de avaliação psicológica ou mesmo a posterior evolução favorável de seu quadro clínico não substituem a reprovação psiquiátrica anterior.
5. Improcedência da rescisória.